Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-39.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-39.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIAN ROSA ROMA DE SOUZA - CPF: 713.825.691-49 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM REDUZIDO EM RESPEITO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo necessária a redução do
quantum
indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIV­ADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000369-39.2024.8.11.0006

APELANTE:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

VIVIAN ROSA ROMA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de urgência ajuizada por
VIVIAN ROSA ROMA DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que a parte requerida mantenha o plano de saúde da parte requerente nas mesmas condições que são usufruídas pela mesma, bem como mantenha o tratamento para a autora enquanto for necessário; condenou a requerida a pagar indenização à parte autora por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data da prolação da sentença, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação; bem como ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC.

A apelante sustenta, inicialmente, que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto
(fumus boni iuris e o periculum in mora).

No mérito, assevera que “
a quizília gira em torno de suposta imposição unilateral por parte da Unimed Cáceres, referente a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde do qual a apelada é beneficiária, ocasionando a suspensão do seu tratamento
” (sic).

Argumenta que “
diante da sua inconsistência econômica, está não viu outro meio senão a rescisão contratual com apelada, oportunizando seus filiados a realizar migração do plano de saúde, conforme determina a legislação vigente, em sua Resolução n. 195/09 da ANS, art. 17, parágrafo único, que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (sic).

Pontua que, “
a Lei no 9.656/98, veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares, concluindo-se, portanto, que a referida lei permite a rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais ou por adesão” (sic).

Discorre que “
as notificações por parte do plano de saúde foram devidamente realizadas, conforme determina a legislação em vigência, sendo assim, não há o que se falar em ilegalidade na conduta da apelada” (sic).

Mensura que
“restou oportunizado à apelada a migrar para outros planos de saúde sem necessidade de cumprir o prazo de carência contratual, conforme Resolução Normativa 186, artigo 8º inciso IV” (sic).

Diz que “
restou evidenciado a licitude por parte da apelante em rescindir o contrato o qual a apelada é aderente, logo não há o que se falar em manutenção do plano de saúde da apelada, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, para julgar os pedidos improcedentes” (sic).

Afiança também que “ao contrário do que alega apelada, a apelante não cometeu qualquer ato ilegal ou abusivo, tendo em vista que lhe foi oportunizada a possibilidade de migração para um plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, de acordo com o que prevê a legislação de regência, sendo que a mesma recusou tal proposta por livre e espontânea vontade” (sic).

Reafirma que “
evidente que dos fatos narrados na inicial, não se vislumbra a dor decorrente de se ver na contingência de postular a tutela jurisdicional, o apelado não faz jus a qualquer indenização, vez que o seu aborrecimento, se existente, é incapaz de gerar um dano moral” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista ter a requerida agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência. Caso seja mantida a condenação, requer que, ao menos, seja minorado o
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id. 263602756).

A apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no Id. 263602762.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 263602758.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VIVIAN ROSA ROMA DE SOUZA

ajuizou a presente ação em desfavor de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, que iniciou a relação jurídica com a requerida em julho de 2010, quando efetuou a contratação de plano de saúde, denominado de UNIMED PLAN – PARTICULAR.

Assevera que, em outubro de 2020, foi diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo, e a partir desta data vem lutando por sua sobrevivência, tendo realizado diversas cirurgias, radioterapias, quimioterapias, fisioterapias e outros tratamentos aplicados ao seu quadro de saúde.

Afirma que no dia 05 de dezembro de 2023, recebeu via e-mail uma notificação por parte da requerida, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que ela providenciasse a migração de seu contrato para outra operadora de saúde de sua preferência.

Diz que entrou em contato com a requerida para tomar ciência sobre o ocorrido e de como solucionaria o imbróglio, todavia, a solução oportunizada foi a migração para plano de saúde na qual a autora teria a necessidade de efetivar o pagamento de coparticipação, o que é completamente diverso do seu plano.

Forte nesses argumentos, requereu liminarmente a tutela antecipada para que a empresa reclamada continuasse fornecendo o tratamento à autora enquanto necessário, ou não sendo assim possível, que migre o plano de saúde da autora para um semelhante, com as mesmas condições de pagamento e fornecimento de serviços/produtos. No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como que a reclamada seja condenada em danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em defesa, a

requerida apresentou contestação, na qual alega, em suma, a legalidade da rescisão contratual do plano coletivo ante a notificação devidamente realizada e oportunizada a migração sem prazo de carência a cumprir. Rebate a existência de abusividade e do dever de indenizar.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida que mantenha o plano de saúde da parte requerente nas mesmas condições que são usufruídas pela mesma, bem como mantenha o tratamento para a autora enquanto for necessário; condenou a requerida a pagar indenização à parte autora por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data da prolação da sentença, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação; bem como ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que agiu
em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, com relação a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde do qual a apelada é beneficiária, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Caso seja mantida a condenação, requer que, ao menos, seja minorado o
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. A relação jurídico-material que envolve as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 469, no sentido de que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
.

Extrai-se dos autos que é fato incontroverso que a Unimed Cáceres, ora requerida/apelante, realizou à rescisão contratual em desfavor da parte autora, e a parte autora contratou os serviços prestados pela demandada ainda no ano de 2010, através do contrato de plano de saúde denominado: “UNIMED PLAN”, conforme instrumento contratual anexado no Id. 263602318.

A autora afirma que foi surpreendida com uma notificação enviada pela parte requerida (Id. 263602320), alegando que diante do cenário financeiro caótico que vem enfrentando, medidas estariam sendo tomadas para buscar a saúde financeira da empresa, e, dentre estas ações, seria a extinção de diversos contratos de planos de saúde de seus beneficiários, assim, como o plano de saúde da parte autora, que no prazo de 60 (sessenta) dias, poderia aderir a um novo plano de saúde, sem o chamado período de carência para uso, entretanto, com a necessidade de pagamento de coparticipação.

Contudo, pelo que consta dos autos, a parte autora foi notificada dessa rescisão contratual pela requerida no curso do tratamento oncológico, vez que foi diagnosticada com tumor cerebral, e estava realizando cirurgias e tratamento dessa enfermidade, conforme documentos acostados nos Id. 263602319, e essa migração do plano, impediria o andamento do seu tratamento de saúde.

Além disso, essa rescisão contratual realizado pela requerida em pleno tratamento oncológico da parte autora, não encontra respaldo legal, especificamente nos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, assim dispõe:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento;

[...]

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...]

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011.

De acordo com o entendimento do STJ,
“é vedada a rescisão contratual do plano, seja qual for seu regime (individual ou coletivo), na hipótese em que o usuário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
”, afinal, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021).

A propósito, segue entendimento do STJ:

“CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
" ( REsp n. 1.842.751/RS , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7 /STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Grifei.

Desta feita, resta patente o dever da parte requerida em custear o tratamento de saúde iniciado pela parte requerente na vigência do seu plano de saúde contratado, garantindo-se as mesmas condições pactuadas.

Ademais, toda a situação gerou aflição psicológica e de angústia a demandante, que passa por um tratamento oncológico grave (câncer cerebral), sendo cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
MAJORAÇÃO EM RESPEITO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTEIO PARTICULAR MOTIVADO PELA RECUSA INDEVIDA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ficando comprovada a rescisão indevida do plano de saúde pela parte requerida, esta deverá arcar com o reembolso integral, porquanto a necessidade de contratação de clínica particular decorreu dessa rescisão
. (N.U 1042223-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024).

A fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico, deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.

De qualquer sorte, o valor deve ser razoável, considerando a conduta ilícita e o resultado alegado. Para tal equacionamento, deve-se partir da experiência comum, do bom senso, segundo uma escala lógica de valores e resultados abstratamente considerados e possíveis diante do caso concreto.

No caso, o valor fixado deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pela requerida, por isso, entendo que merece guarida a pretensão da requerida quanto ao ponto de pleitear redução do quantum indenizatório, sendo necessária a minoração do
quantum
para R$ 10.000,00, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL
– NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.
In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJ-MT 00008999120138110088 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reis), mantendo hígida a sentença nos seus demais termos. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos, mantenho os honorários arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025